Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇO DE SAÚDE. JUIZADO DE FAZENDA. VARA DE FAZENDA. MEDICAMENTO PADRONIZADO. BAIXA COMPLEXIDADE. LIMITE DO VALOR DA CAUSA. AFASTADO. IRDR N. 3/16. TJDFT. APLICAÇÃO. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. Em se tratando de medicamento padronizado com registro na ANVISA e no rol da ANS, o pedido de seu fornecimento é de baixa complexidade, não tendo apenas o critério do valor da causa o condão de afastar a competência dos juizados especiais de fazenda pública.
2. No julgamento do IRDR n. 3/16 do TJDFT, foi afastado o critério de fixação da competência dos juizados de fazenda pública, pela simples aferição estimativa do valor da causa: “3. (...) o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”.
3. Julgou improcedente o conflito para manter a competência do Juízo suscitante.